Tribunal: TJBA
Processo: 8054489-30.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8054489-30.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ADELAIDE REGINA REGO Advogado(s): TAMARA REGO RIBEIRO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo interno contra decisão que determinou a intimação pessoal do governador do estado para pagamento de valores retroativos e atualização da VPNI referente ao piso nacional do magistério, sob pena de multa diária pessoal. Rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso, uma vez que a decisão agravada inova no mundo jurídico ao estabelecer medidas coercitivas gravosas, com carga decisória própria e autônoma. Vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) que deve ser reajustada proporcionalmente ao piso nacional do magistério, não configurando acréscimo indevido à remuneração, mas sim preservação do valor real da parcela, em consonância com o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Possibilidade de imposição de multa pessoal ao governador do estado em circunstâncias excepcionais, como reiterado descumprimento de decisões judiciais, natureza alimentar da verba em discussão, idade avançada da exequente e ineficácia das medidas anteriormente adotadas. Desnecessidade de fixação de teto para a multa diária, pois a lei não exige expressamente tal limitação e o valor diário mostra-se razoável e proporcional. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida integralmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8054489-30.2023.8.05.0000 AgIntCiv, em que figura como agravante ADELAIDE REGINA REGO, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo interno. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA